Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PJe
HC n. 1008653-93.2020.8.11.0000
Tendo em vista o conteúdo da certidão lançada no Id 45310492, reitere-se o ofício solicitando as informações pertinentes ao caso e, na oportunidade, consigne-se o prazo de 48 horas para reposta, sob pena de encaminhamento do noticiado para a Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis para apurar a desídia.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator